Tribunal: CARF
Processo: 12965.001165/2009-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-24

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
12965.001165/2009-26 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.470 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
28 de julho de 2021 Recorrente
Recorrente
MARIA TEREZA JUNQUEIRA ARANTES Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais e as judiciais, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da decisão, à exceção das
decisões do STF sobre inconstitucionalidade da legislação.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte, ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni, que lhe deu provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e Diogo Cristian Denny.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12965.001165/2009-26
Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.470 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12965.001165/2009-26

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 32/35) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 21/26), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

A contribuinte retro identificada impugna o lançamento
formalizado pela Notificação de fls.04/09, lavrada pela Fiscalização em
04/05/2009, decorrente da revisão efetuada pela autoridade lançadora em sua
Declaração de Ajuste Anual IRPF/2007, cópia apensada às fls.14/19, que apurou
“dedução indevida de despesas médicas”, no valor de R$ 9.670,30, resultando,
em conseqüência, a apuração de imposto de renda suplementar (código 2904), no
valor de R$ 2.659,33, acrescido de multa de ofício (passível de redução), no valor
de R$ 1.994,49, e juros de mora, no valor de R$ 634,25, calculados até maio de
2009.
Conforme expresso no item “descrição dos fatos e enquadramento
legal” da Notificação contestada, a autoridade fiscal assim justificou o
procedimento adotado:
Dedução indevida de despesas médicas, no montante de R$
9.670,30.
Glosa por falta de comprovação ou por falta de previsão legal para sua dedução.
. . . . . .
A contribuinte apresentou documentação com a finalidade de comprovar as
despesas médicas declaradas; pelas quantias envolvidas e outras inconsistências
abaixo relatadas, a Fiscalização intimou-a a comprovar o efetivo pagamento dos
valores deduzidos a este título na Declaração de Ajuste Anual.
Solicitou-se outros documentos com vista à efetiva comprovação dos pagamentos,
mediante a apresentação de . . . . . . mas nada mais palpável foi apresentado pelo
contribuinte.
. . . . . .
Quanto aos supostos gastos com Camilli Cunha Chomone (R$ 9.670,30), trata-se
de uma cirurgiã-dentista supostamente atuando na cidade de Belo Horizonte/MG,
distante mais de 400 Km de Poços de Caldas/MG. Com o declarado pela
profissional, indica que teve somente uma cliente: a Dona Maria Tereza. Desse
modo, faz-se necessário que a contribuinte demonstre cabalmente o pagamento,
pois os indícios são de que não houve a efetiva prestação.
Em sua peça impugnatória de fls.02/03, a contribuinte contesta o
lançamento efetuado, quando, em síntese, argumenta que: 1) As despesas
glosadas são relativas “a serviços prestados pela minha dentista Camilli Cunha
Chomone e houve, sim, o efetivo pagamento”; 2) “Moro em zona rural e tenho o
hábito de sacar dinheiro com cartão em banco e com o qual vou fazendo minhas
despesas semanais e mensais”; 3) Viaja com freqüência à Belo Horizonte, “onde
residi por mais de 40 anos e ainda mantenho uma casa. Possuo também uma
Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.470 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12965.001165/2009-26

conta/corrente no Banco Itaú, naquela cidade. Tenho ainda 03 (três) filhos que
residem lá”; 3) “Aproveito minhas viagens à Belo Horizonte para realizar
consultas médicas e exames”; 4) As despesas foram todas comprovadas, “não
houve a situação prevista no artigo 73, parágrafo 1o, do RIR/1999”.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Havendo a autoridade fiscal efetuado a glosa de despesas médicas
devido
à
falta
de comprovação dos
gastos financeiros
correspondentes por parte do contribuinte, somente há justificativa
para seu restabelecimento com a confirmação do efetivo
desembolso.

A 4a Turma da DRJ/JFA julgou improcedente a impugnação mantendo o crédito
tributário exigido, por falta de comprovação do efetivo pagamento.
Inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, reiterando as
alegações da impugnação, que os documentos apresentados estão em conformidade com a
legislação e são suficientes para comprovar a prestação de serviços. Cita jurisprudências.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
A contribuinte foi cientificada em 14/02/2012 (e-fl. 30); Recurso Voluntário
protocolado em 17/02/2012 (e-fl. 32), assinado pela própria contribuinte.
Irresignada com a r. decisão revisanda, que julgou procedente o lançamento, a
contribuinte maneja recurso próprio.
Primeiramente, destaco que os julgados administrativos trazidos pelo sujeito
passivo não produzem efeito no presente julgado porque tais decisões, mesmo que proferidas por
órgãos colegiados, sem uma lei que lhes atribua eficácia normativa, não constituem normas
complementares do Direito Tributário.
Pois bem, regra o art.73 do RIR, que :
“Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da autoridade
lançadora”, já no seu § 1o diz que “Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação
aos rendimentos declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser
glosadas sem a audiência do contribuinte”.
Assim nesta quadra de entendimento, carece de razão o contribuinte.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do recurso voluntário e, no
mérito, nega-se provimento.
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.470 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12965.001165/2009-26

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital